Tribunal: TJDFT
Processo: 0702869-49.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0702869-49.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUSTAVO DE FIGUEIREDO FERREIRA AGRAVADO: S. C. N. F., I. C. N. F. REPRESENTANTE LEGAL: ISABELLA CORREA NASSER SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por G.D.F.F., ora autor/agravante, em face de Decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Família de Brasília, nos autos da ação de revisão de alimentos n° 0745672-33.2024.8.07.0016, ajuizada em seu desfavor por S.C.N.F. e I.C.N.F., menores, devidamente representadas por sua genitora, nos seguintes termos (ID n° 218288943): “No ID 216858959, o autor apresentou novo pedido de tutela de urgência, buscando a suspensão da obrigação de pagar o 13o salário incluído na obrigação alimentar ora vigente. Aduz, em síntese, que o valor mensal dos alimentos, de R$ 6.354,00 para cada requerida, é suficiente para suprir suas necessidades. De outro lado, alega que o pagamento de tal valor compromete severamente a sua situação financeira. As requeridas se manifestaram no ID 217002105, alegando que o décimo terceiro é utilizado para cobrir as despesas anuais adicionais como matrícula escolar, material didático, uniforme e outras despesas. Adicionam que o pedido é intempestivo, abusivo e precipitado e que o seu deferimento prejudicará de forma significativa as menores. Rogam pelo seu indeferimento. O Ministério Público se manifestou no ID 217863131, pelo indeferimento do pedido. Decido. O pedido não encontra respaldo. A uma, porque o décimo terceiro também é utilizado nas despesas das menores, inexistindo previsão na obrigação anterior ou proposta do requerente acerca de valores para pagamento de despesas excepcionais, como é o caso do material escolar. A duas, porque o pedido já foi analisado e decidido, inclusive em grau de recurso, inexistindo prova que altere a decisão anterior. Por fim, o feito logo mais será julgado, sendo analisada se houve alteração de sua capacidade financeira capaz de alterar sua obrigação. Dito isto, indefiro o pedido de tutela para suspender o pagamento do 13o salário. Intimem-se as partes. Junto ao feito o resultado da pesquisa SISBAJUD. As demais instituições informaram a inexistência de relacionamento ou movimentação no período. Aguarde-se a resposta ao ofício de ID 216054491. Após, abra-se vista as partes, para ciência e manifestação. Prazo comum de 5 dias. Em seguida, ao Ministério Público. Não havendo requerimentos, venham as alegações finais, no prazo comum de 15 dias. E, ao fim, ao Ministério Público para parecer final.” Na origem, cuida-se de ação de revisão de alimentos ajuizada pelo ora agravante a fim de reduzir o montante devido às ora agravadas em razão da obrigação alimentar originária, que foi fixada nos autos n° 0707570-44.2021.8.07.0016, no percentual de 4,5 (quatro vírgula cinco) salários mínimos vigentes. Apreciado o pedido autoral de tutela de urgência vinculado à Inicial, este fora indeferido, nos termos da r. Decisão de ID n° 200731114. Dado regular prosseguimento ao feito, o autor peticionou novamente ao MM. Juízo a quo, pleiteando nova tutela de urgência, a fim de suspender a obrigação de pagar alimentos a título de 13o salário, incluída na obrigação alimentar ora vigente. Sobreveio a r. Decisão agravada. Irresignado, o requerente/agravante reitera os argumentos apresentados na Inicial, no sentido de que, “(...) após a pandemia de COVID-19, sofreu grandes perdas financeiras em sua empresa, bem como foi acometido pela dissolução de sociedade com seu ex-sócio, o que resultou na perda de grande parte de seus clientes. (...)”. Defende, em síntese, que “(...) já havendo o alto valor arcado de pensão alimentícia, o Agravante ainda possui a obrigação de pagar 13° às Agravadas, o que põe em risco sua atual situação financeira, somando um valor elevado anual que compromete sua subsistência(...)”. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a antecipação da tutela recursal para suspender a obrigação de pagar alimentos a título de 13°, até o julgamento definitivo do feito de origem, no mérito, pleiteia o provimento do feito em análise, a fim de que seja reformada a r. Decisão agravada e confirmada a tutela eventualmente deferida. Preparo não recolhido ante à gratuidade de justiça deferida na origem. Indeferi o pedido de antecipação da tutela recursal (ID n° 66768927). Contrarrazões (ID n° 67990591). Manifestação do MPDFT pelo conhecimento e pelo não provimento do recurso (ID n° 69437844). É o relatório. DECIDO. Na análise dos autos de origem, verifica-se que, após proferir a decisão agravada, o Juízo prolatou sentença, por meio da qual julgou improcedente o pedido da inicial (ID n° 228067900). “(...) Ante o exposto, acolho o parecer ministerial e JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial. Quanto ao pedido contraposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE, para fixar a prestação alimentícia, devida por GUSTAVO DE FIGUEIREDO FERREIRA em favor das filhas I.C.N.F. e S.C.N.F., no montante equivalente a 5,5 salários-mínimos, sendo metade para cada filha, devendo a quantia ser depositada até o dia 5 de cada mês, na conta bancária da representante legal do menor, Isabella Correa Nasser Ferreira. Resolvo o processo com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC. Tendo em vista a sucumbência do requerente, condeno-o ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa. Em relação à gratuidade judiciária que havia sido concedida ao autor, a análise de sua capacidade financeira revelou que ele não se enquadra nos critérios de hipossuficiência, razão pela qual revogo o benefício. Registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo. (...)” Nesse contexto, tem-se a perda de objeto do presente agravo de instrumento, uma vez que a r. sentença proferida representa o exame de cognição exauriente, o qual, após realizado, resulta no prejuízo superveniente do recurso interposto. Nesse sentido, já entendeu este Eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. OMISSÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA. PROCESSO DE ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. 2. Há perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento interposto contra decisão pela qual foi a apreciada a Tutela de Urgência, situação de cognição sumária, quando prolatada Sentença, ato baseado em cognição exauriente. 3. Embargos de Declaração conhecidos e providos, com efeitos modificativos. (Acórdão 1383598, 07126070320218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 17/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO DE CARÁTER INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 1.022, DO CPC). ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. SENTENÇA PROFERIDA ANTES DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS. (...).. 2 - Proferida sentença no processo de origem, resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda superveniente do objeto. 3- EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. (Acórdão 1374830, 07240680620208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJE: 8/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos). Dessa forma, constatada a perda de objeto do recurso, fica caracterizada a prejudicialidade deste. Posto isso, JULGO PREJUDICADO do agravo de instrumento interposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 1 de abril de 2025 16:10:10. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora